Tribunal: TJSP
Processo: 1022690-23.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Osasco. IPTU e TCRRS dos exercícios de 2011 a 2015. Alegação do Banco Bradesco, coexecutado no feito embargado, de ilegitimidade passiva. Procedência parcial dos embargos, tão somente para afastar a execução das taxas. Irresignação do banco. Hipótese de prejudicialidade. Documentação juntada em resposta à impugnação dos embargos que consubstancia fato superveniente

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Osasco. IPTU e TCRRS dos exercícios de 2011 a 2015. Alegação do Banco Bradesco, coexecutado no feito embargado, de ilegitimidade passiva. Procedência parcial dos embargos, tão somente para afastar a execução das taxas. Irresignação do banco. Hipótese de prejudicialidade. Documentação juntada em resposta à impugnação dos embargos que consubstancia fato superveniente apto a configurar a perda superveniente de interesse de agir. Agravo de Instrumento no 2195503-20.2021.8.26.0000, interposto pelo banco contra a r. decisão proferida na execução fiscal que deferiu pedido de constrição de ativos financeiros, ao qual foi dado provimento, para excluir a instituição financeira do polo passivo da ação executiva e determinar o levantamento dos valores constritos. A despeito de referido AI não ter transitado em julgado, os recursos subsequentes interpostos pelo Município não foram dotados de efeito suspensivo, nem se tem notícia de concessão de tal efeito nos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento perante o C. STJ. Inteireza dos fatos suscitados por ambas as partes quanto à ilegitimidade passiva do banco que já foi apreciada por esta C. 14a Câmara naqueles autos. Objeto dos embargos que não mais subsiste. Sentença reformada para reconhecer-se a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, descabida a condenação do Município ou mesmo do banco em honorários de sucumbência, ante as peculiaridades da causa. Recurso prejudicado.